Tribunal: TJMT
Processo: 1005615-54.2023.8.11.0037
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005615-54.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LGGL AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 09.464.824/0001-97 (EMBARGANTE), DANIEL HENRIQUE TEODORO DE SOUZA - CPF: 424.656.178-93 (ADVOGADO), IGOR ESTEVES DEJAVITE - CPF: 347.741.438-12 (ADVOGADO), Secretário Municipal da Fazenda de Primavera do Leste-MT (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE JIM OMORI - CPF: 369.355.518-46 (ADVOGADO), HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA - CPF: 132.035.558-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ITBI - DECLARAÇÃO DO VALOR DO IMPOSTO COM BASE NO VALOR DA NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015.

2 -
Em resumo, o acórdão decidiu que, com base na prova pré-constituída, não ficou provado o direito l
íquido e certo da impetrante em obter declaração do valor do ITBI fixado com base no valor da operação de compra e venda, uma vez que, no caso, havia discrepância entre o valor declarado e o valor venal dos imóveis, devidamente apurado em procedimento administrativo, como previsto no §5º do artigo 210 da Lei Municipal n. 699/2001 e, em consonância com o Tema 1113 do STJ.

3 – Ausência de obscuridade ou omissão. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LGGL AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
alegando obscuridade e omissão, no acórdão ID 228032658, que negou provimento ao recurso de apelação, em que a apelante pretendia assegurar o alegado direito líquido e certo de recolher o ITBI dos imóveis por ela adquiridos, com base no valor negociado.

A embargante alega que, a obscuridade decorre da seguinte frase:
“a fim de apurar se o valor de R$ 94.302.180,00 correspondia, de fato, ao valor de mercado dos 12 (doze) imóveis rurais envolvidos na operação, o município recorrido – embasado no Tema 1113 do STJ e no §5º do artigo 210 da Lei Municipal n. 699/2001 –, instituiu comissão de avaliação imobiliária”
. Aduz que,
“da forma em que o excerto foi redigido, dá-se a entender que a chamada comissão de avaliação imobiliária teria sido instituída com fundamento no Tema/Repetitivo STJ 1.113 e em virtude da operação de aquisição de bens imóveis – o que, porém, não se reflete nos conteúdos normativo municipal e fático da demanda”
.

Argumenta que deve ser sanada tal obscuridade, a fim de evidenciar, “
que não houve um correto procedimento administrativo de avaliação do imóvel em questão, mas, sim, prévia definição de valores de referência pela Autoridade Coatora, o que, justamente, é vedado pelo precedente repetitivo”.

Aponta que, a omissão,
“diz respeito ao não afastamento por completo, pelo v. acórdão embargado, da situação jurídica definida como ilegal pelo Tema/Repetitivo STJ 1.113, isto é: a imputação unilateral e lançamento de ITBI pelo chamado “valor de referência previamente estabelecido”.

Aduz que, “
apesar da formalidade alegadamente empregada pela Prefeitura na situação concreta, a avaliação não passou de uma imputação de valor pelo órgão municipal, de acordo com os seus próprios sistemas, desconsiderando elementos externos que influenciam na avaliação de um imóvel.”

Afirma que os embargos devem sanar os seguintes pontos omissos:
(a)

Por qual motivo os documentos unilateralmente obtidos e utilizados pela Autoridade Coatora podem ser considerados como suficientes à finalidade do “procedimento administrativo” do artigo 38 do CTN, mesmo estando incompletamente preenchidos e confessadamente sem considerar as peculiaridades do negócio e dos imóveis?
(b)
Como considerar válida uma avaliação sem qualquer tipo de laudo técnico, sem descrição completa dos imóveis, sem comparação com outros imóveis e sem considerar as peculiaridades do negócio?
(c)
Por qual motivo este caso concreto não se trata da hipótese de subversão do procedimento do artigo 148 do CTN (imputação unilateral e prévia com inversão do ônus da prova ao contribuinte para demonstrar o contrário)?
(d)
Por qual motivo considera-se como legítimo o ato municipal que institui comissão de avaliação prévia, mesmo quando o Tema/Repetitivo STJ 1.113 consignou que “sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local” (g.n.)?

Requer o provimento dos embargos declaratórios, para sanar a obscuridade e a omissão apontadas.

Contrarrazões (ID 234987188), rebatendo os pontos omissos e obscuros, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

A embargante aponta obscuridade e omissão no acórdão recorrido. Segundo ela,
a obscuridade ocorreu em trecho da seguinte frase do voto condutor do acórdão:

“[...] É o que ocorre no caso em apreço, pois, a fim de apurar se o valor de
R$ 94.302.180,00 correspondia, de fato, ao valor de mercado dos 12 (doze) imóveis rurais envolvidos na operação,
o município recorrido – embasado no Tema 1113 do STJ e no §5º do artigo 210 da Lei Municipal n. 699/2001 -, instituiu comissão de avaliação imobiliária, composta pelos servidores constantes da Portaria n. 626/2022 (ID 216152764), que avaliou os imóveis, conforme se vê no ID 216152711, apurando os seguintes valores de mercado:

[...]”

Argumenta que,
“da forma em que foi redigida, dá-se a entender que a chamada comissão de avaliação imobiliária teria sido instituída com fundamento no Tema/Repetitivo STJ 1.113 e em virtude da operação de aquisição de bens imóveis – o que, porém, não se reflete nos conteúdos normativo municipal e fático da demanda
.”

Ocorre que a interpretação, dada pela embargante, está fora do contexto da fundamentação utilizada no acórdão que, assim decidiu:

“Como relatado, o recurso de apelação foi interposto contra sentença que denegou a ordem a mandado de segurança que tinha por objeto
“
assegurar o direito líquido e certo da Apelante de recolher o ITBI dos bens imóveis adquiridos, tomando por base o valor negociado entre as partes em escritura de compra e venda de R$ 94.302.180,00, que implica no imposto de R$ 1.886.043,60”
.

A apelante alega que
a sentença não observou que
a avaliação dos imóveis foi feita unilateralmente pela Prefeitura e que não houve uma análise verdadeiramente técnica que refutasse o motivo pelo qual a avaliação aplicada na transação deveria ser desconsiderada, tal como dispôs o Tema 1113 do STJ.

Ocorre que, essa alegação, por si só, já afasta o alegado direito líquido e certo buscado na via mandamental, senão vejamos.

Constata-se dos autos
que a apelante firmou com terceiro, aos 07/06/2023, escritura pública de compra e venda de 12 (doze) imóveis rurais com pacto de alienação fiduciária, pelo valor total de R$ 94.302.180,00, que implicaria no valor do ITBI de R$ 1.886.043,60, nos termos do artigo 210
caput
do Código Tributário Municipal de Primavera do Leste, que dispõe:

“
Art. 210. A alíquota do ITBI é de 2% (dois por cento).

§ 1º Será de 0,5% (meio por cento), a alíquota sobre o valor do financiamento realizado através do Sistema Financeiro de Habitação e de 2% (dois por cento) sobre o valor restante.

§ 2º Será de 1,4% (um vírgula quatro por cento), a alíquota sobre o valor em se tratando de instituição de uso e usufruto.

§ 3º Será de 1,4% (um vírgula quatro por cento), a alíquota sobre o valor no caso de transmissão de nua propriedade.

§ 4º Nos casos de imóveis adquiridos por hasta pública, ficam estabelecidos os valores constantes na carta de arrematação, sendo que a base de cálculo será atualizada com base no INPC, utilizando a data da carta de arrematação e a data do efetivo recolhimento do tributo como termos iniciais e finais.

§ 5º Para apurar o valor venal dos imóveis será criada comissão de avaliação imobiliária através de ato do executivo municipal.
(Redação dada pela Lei nº 1659/2016)”

Ocorre que para evitar distorções no valor do ITBI, o STJ firmou no julgamento do REsp 1.937.821/SP –
Tema 1113
, as seguintes teses:

“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.”

Como bem destacou o Relator Ministro Gurgel de Faria em comentário ao julgamento do referido Tema 1113 do STJ
"Nesse panorama,
verifica-se que a base de cálculo do ITBI é o valor venal em condições normais de mercado e, como esse valor não é absoluto, mas relativo, pode sofrer oscilações diante das peculiaridades de cada imóvel, do momento em que realizada a transação e da motivação dos negociantes
".
(g.n.)

É o que ocorre no caso em apreço, pois, a fim de apurar se o valor de
R$ 94.302.180,00 correspondia, de fato, ao valor de mercado dos 12 (doze) imóveis rurais envolvidos na operação,
o município recorrido – embasado no Tema 1113 do STJ e no §5º do artigo 210 da Lei Municipal n. 699/2001 -, instituiu comissão de avaliação imobiliária, composta pelos servidores constantes da Portaria n. 626/2022 (ID 216152764), que avaliou os imóveis, conforme se vê no ID 216152711, apurando os seguintes valores de mercado:

1) ID 216152713 – matrícula 34520 – R$ 22.993.943,00;

2) ID 216152714 – matrícula 34521 – R$ 9.802.772,00;

3) ID 216152715 – matrícula 34522 – R$ 18.219.567,00;

4) ID 216152718 – matrícula 34523 – R$ 10.326.833,00;

5) ID 216152721 – matrícula 34524 – R$ 5.356.782,00;

6) ID 216152723 – matrícula 34525 – R$ 6.388.349,00;

7) ID 216152724 – matrícula 34526 – R$ 10.298.639,00;

8) ID 216152733 – matrícula 34527 – R$ 16.043.111,00;

9) ID 216152744 – matrícula 34528 – R$ 13.618.788,00;

10) ID 216152750 – matrícula 34529 – R$ 6.434.712,00;

11) ID 216152754 – matrícula 38945 – R$ 4.930.000,00;

12) ID 216152759 – matrícula 41192 – R$ 4.289.000,00;

Dessa forma, a avaliação dos 12 (doze) imóveis totalizou a quantia de
R$ 128.702.496,00,
que, a teor do
§5º do artigo 210 da Lei Municipal n. 699/2001
(2% sobre a avaliação)
,
implica no ITBI de R$ 2.574.049,92, por conseguinte, resulta em uma diferença de R$ 688.006,32, a título do imposto devido aos cofres públicos do município apelado.

Conforme também se depreende dos autos, o apelado emitiu as notificações a respeito da avaliação dos imóveis feita pela comissão, todavia, não se sabe se a apelante as recebeu.

De toda forma, ainda que a apelante não tenha recebido as notificações, fato é que ela pretende com a ação mandamental não a eventual devolução de prazo para recorrer da decisão administrativa ou até mesmo requerer nova avaliação dos imóveis, mas sim para que o Judiciário declare líquido e certo o valor do ITBI de
R$ 1.886.043,60,
fixado com base no valor da operação que ela declarou (
R$ 94.302.180,00)
.

E é justamente essa a questão que afasta o direito líquido e certo buscado pela via mandamental, pois, não há como dizer que
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, já que
sabidamente vultoso o preço das áreas rurais mato-grossenses, inclusive, como ficou demonstrado pela avaliação feita pelo ente municipal.

Por essa razão, não se vislumbra desacerto na sentença ao afirmar que
“não restou demonstrada a violação de direito, tendo em vista que o ato da autoridade coatora não é contrário à tese do Tema 1113, já que o Município não vinculou a base de cálculo do ITBI à base de cálculo do IPTU, bem como restou demonstrado que houve a instauração de procedimento administrativo próprio para afastar o valor declarado pelo contribuinte, sendo que a parte impetrante poderia impugnar o valor da avaliação da Administração Pública. Ademais, não se trata de arbitramento prévio com respaldo em valor de referência, uma vez que foi realizada avaliação por comissão instituída para esse fim.”

Aliás, quisesse mesmo a apelante demonstrar que o valor envolvido na operação corresponde ao valor de mercado, poderia – com base nos princípios da boa-fé e cooperação processual -, ter juntado avaliação idônea e/ou outros documentos que comprovassem a lisura do valor envolvido na negociação e que não demandasse dilação probatória. [...]”

Em resumo, o acórdão decidiu que, com base na prova pré-constituída, não ficou provado o direito l
íquido e certo da impetrante em obter declaração do valor do ITBI fixado com base no valor da operação de compra e venda, uma vez que, no caso, havia discrepância entre o valor declarado e o valor venal dos imóveis, devidamente apurado em procedimento administrativo, como previsto no §5º do artigo 210 da Lei Municipal n. 699/2001 e, em consonância com o Tema 1113 do STJ.

No caso, repita-se,
o mandado de segurança foi impetrado para garantir o alegado direito líquido e certo da impetrante, ora embargante, ao recolhimento do ITBI no valor pretendido de R$ 94.302.180,00
,
e não para questionar a legalidade do procedimento administrativo.

Logo, a embargante inova em seus argumentos, ao pretender discutir minúcias do processo administrativo, repita-se, que não foi objeto do
mandamus
.

Dessa forma, os questionamentos mascarados de omissões e obscuridades são, na verdade, tentativa inócua de modificar o mérito do acórdão da apelação, além do que, trazem questões que não foram objeto da ação mandamental, e por isso, implicam em inovação recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2.
Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade, sendo inviável a apresentação de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1727133 CE 2018/0046169-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

Demais disso, o julgador não está obrigado a rebater um a um dos argumentos da parte, quando os fundamentos utilizados foram suficientes para embasar a decisão, tal como ocorre na espécie, na transcrição da fundamentação do acórdão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2.
Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão. 3. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - AgR-ED Rcl: 37962 SP - SÃO PAULO 0033088-76.2019.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-058 16-03-2020) (g.n.)

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024